Tribunal: TJPA
Processo: 0813971-76.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813971-76.2024.8.14.0401

APELANTE: RAMON RAMIRES LIMA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo simples. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria. Redução da pena-base. Acolhimento. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 5 anos de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a absolvição do réu pela ausência de prova judicializada da autoria; (ii) saber se a pena-base foi fixada de forma idônea, com base em elementos válidos, à luz do art. 59 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas pelos depoimentos harmônicos de policiais colhidos em juízo, corroborados pela confissão extrajudicial e pelas declarações da vítima na fase inquisitorial, compatíveis com os demais elementos dos autos.

4. A jurisprudência reconhece a relevância da palavra da vítima e de policiais militares como prova idônea, especialmente quando coerente e em consonância com demais elementos de prova.

5. O pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público nas alegações finais não vincula o juízo, conforme expressamente autorizado pelo art. 385 do CPP.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em antecedentes criminais e circunstâncias do crime. Contudo, os registros considerados como maus antecedentes dizem respeito a processos em andamento ou sem trânsito em julgado, o que afronta a Súmula nº 444 do STJ.

7. Mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, reduz-se a pena-base para 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

8. Diante da primariedade do réu, o regime prisional inicial deve ser fixado no semiaberto, conforme art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A autoria pode ser reconhecida com base na palavra da vítima prestada na fase inquisitorial, quando confirmada por depoimentos testemunhais colhidos em juízo. 2. Não se admite a valoração negativa de antecedentes com base em ações penais em curso ou sem trânsito em julgado. 3. O regime prisional deve observar a natureza da pena fixada e as circunstâncias judiciais devidamente motivadas, nos termos do art. 33 do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 157,
caput
, e 33, §2º, "b"; CPP, art. 385.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RAMON RAMIRES LIMA GOMES em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 08/07/2024, por volta de 01h50, na Avenida Perimetral, próximo ao supermercado Líder, bairro do Guamá, em Belém/PA, o acusado, conduzindo uma motocicleta azul, abordou a vítima Amanda Monique Fonseca Ferreira e, mediante grave ameaça, subtraiu seu aparelho celular. A vítima acionou imediatamente uma viatura da Polícia Militar, que realizava ronda nas imediações. Os policiais localizaram o denunciado empurrando a motocicleta nas proximidades e, durante a abordagem, encontraram com ele o celular da vítima, sendo este reconhecido no local como o autor do crime. O denunciado foi conduzido à delegacia e confessou o delito.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição
, diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que a vítima não foi ouvida em juízo, não se podendo admitir como suficientes seu relato na fase inquisitorial, tampouco as isoladas declarações policiais em Juízo. Afirma que o próprio
dominus litis
pugnou pela absolvição do réu, em sede de alegações finais.

Alternativamente, a defesa requer a
redução da pena-base,
em razão da inidônea análise dos antecedentes criminais do réu, que é, em verdade, tecnicamente primário.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso, diante da inexistência de prova judicializada robusta, apontando que a vítima não foi localizada para audiência, e, portanto, não ratificou suas declarações em juízo.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição do réu
, diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que a vítima não foi ouvida em juízo, não se podendo admitir como suficientes seu relato na fase inquisitorial, tampouco as isoladas declarações policiais em Juízo. Afirma que o próprio
dominus litis
pugnou pela absolvição do réu, em sede de alegações finais.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade
resta confirmada pelos Termos de Exibição e Apreensão e de Entrega (ID 24349036 - Págs. 17 e 22)

A

autoria delitiva
encontra-se comprovada pelos depoimentos colhidos em Juízo e em sede policial, senão vejamos.

Em Juízo, a testemunha Francisco Agrassar Alvares Junior, policial militar, disse que estava em ronda, quando duas mulheres fizeram sinal e disseram que foram roubadas e forneceram as características do autor do crime. Que então pediu para as mulheres entrassem na viatura, vez que iriam fazer uma diligência para que reconhecessem o autor do crime. Que em diligência devagar, quando a vítima viu o acusado empurrando uma motocicleta. Que o denunciado ao avistar os policiais tentou se evadir, mas foi detido e na abordagem foi localizado o aparelho celular da vítima e então o denunciado foi conduzido a seccional para autuação do flagrante. Que reconhece o acusado como aquele que foi detido na abordagem em julgamento. Disse que a vítima informou que o acusado fez menção de estar armado.

Também em Juízo, a testemunha Francisco Edjailson Lopes da Costa, policial militar, narrou que estava em ronda quando a vítima os abordou dizendo que havia sido roubada. Que em diligências juntamente com a vítima localizaram o denunciado que estava empurrando uma motocicleta e em posse do aparelho celular da vítima. Lembra que a vítima disse que na abordagem o acusado disse estar armado para realizar a subtração do aparelho celular.

A vítima Amanda Monique Fonseca Ferreira, embora não ouvida em juízo, em sede policial declarou que no dia dos fatos estava com uma amiga caminhando na Rua Perimetral, quando foi abordada por um homem que dirigia uma motocicleta e, mediante grave ameaça, subtraiu seu aparelho celular. Relatou que após o ocorrido, pediu apoio aos policiais militares que estavam passando pelo local, que após buscas nas redondezas, conseguiram encontrar um sujeito que estava em uma motocicleta azul e na posse do seu celular subtraído, o qual reconheceu como o autor do crime (ID 24349020 - Pág. 7).

Este relato, ainda que obtido apenas na esfera policial, compatibiliza-se com os testemunhos policiais colhidos em Juízo, não podendo, por isso, ser desprezado.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima narra de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas testemunhas.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Da mesma forma, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que
“a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova”
(AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024).

Ademais,
acerca do argumento defensivo de que o
dominus litis
pugnou pela absolvição do réu em sede de alegações finais, mister frisar que o juiz não está vinculado à manifestação daquele órgão ministerial
.

O artigo 385 do CPP dispõe expressamente:
“Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.”

Esse dispositivo evidencia que o magistrado goza de independência funcional para proferir decisão conforme sua convicção, desde que fundamentada nas provas dos autos, ainda que isso contrarie a posição final do Ministério Público.

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição do crime de roubo
.

2. Da Redução da Pena-Base

Alternativamente, a defesa requer a
redução da pena-base,
diante da inidônea análise dos antecedentes criminais do réu, que é, em verdade, tecnicamente primário.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) O réu possui antecedentes criminais, conforme se pode atestar por meio de sua certidão de antecedentes criminais de (Id 117560686), possuindo inclusive sentença condenatória nos autos de n. 0803264-83.2023.8.14.0401 e sentença condenatória transitada em julgado nos autos de n. 0013532-50.2014.8.14.0401, sendo assim reincidente. A culpabilidade normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, em razão de ter cometido crime fazendo o uso de simulação, a saber, simulacro de arma de fogo; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes e agravantes, eis que a reincidência já foi valorada na primeira fase da dosimetria.

Ausentes as causas de aumento ou diminuição da pena para serem valoradas.

Fixo a pena restritiva de liberdade 05 (cinco) anos e 50 (cinquenta) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, §2º, “a” c/c §3º, do Código Penal, haja vista ser o réu reincidente.

Como se sabe, a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido, segundo a pena aplicada é possível desde que baseada em motivação idônea (dados, elementos ou fatos – art. 59, do CPB).

Assim, pelo exposto considerando que o réu já possui outras condenações transitadas por outros processos, conforme se pode atestar de sua certidão de antecedentes criminais, não há óbice para o início do cumprimento de pena em regime fechado.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos de reclusão
,
por considerar desfavoráveis
os
antecedentes
do réu e as
circunstâncias do crime
.

Quanto à primeira, a exasperação foi motivada pelo fato de o réu simular estar armado, o que configura
modus operandi
de especial gravidade e excede o padrão do tipo penal, justificando a valoração negativa.

Todavia,
no que toca aos antecedentes criminais, assiste razão à defesa.

Da certidão de ID 24349101, vê-se que o processo nº 0013532-50.2014.8.14.0401 trata-se tão somente do pedido de prisão preventiva referente à
ação penal nº 0804043-72.2022.8.14.0401, na qual o apelante fora absolvido
.

Já em relação à ação penal nº 0803264-83.2023.8.14.0401 constata-se que ela ainda se encontra em andamento
, de modo que a negativação da antedita circunstância judicial afronta o enunciado da
Súmula nº 444 do STJ
, que dispõe
“é vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença, apenas para afastar a negativação indevida dos antecedentes criminais, mantendo-se a exasperação fundada nas circunstâncias do crime.

Com a exclusão de uma vetorial negativa,
a pena-base deve ser reduzida para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 11 dias-multa, a qual resta concreta e definitiva
, dada a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

Considerando não se tratar de réu reincidente, hei por bem fixar o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,

apenas para reduzir a pena do réu para o
quantum
de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 11 dias-multa,
nos termos acima expendidos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025